Tribunal: TJDFT
Processo: 0748683-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
DECISÃO Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco de Brasília S/A, ora agravante, contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de todos os débitos decorrentes de contratos de empréstimo firmados entre as partes (exceto consignados), inclusive o cobrado em execução, até a elaboração do plano judicial compulsório. O agravante sustenta, em síntese, que: A limitação de descontos e a suspensão da exigibilidade dos débitos afrontam o Tema 1085/STJ, pois os descontos em conta corrente são lícitos se autorizados, não se aplicando, por analogia, o limite de 30% previsto para consignados. A Lei do Superendividamento (Lei 14.181/2021) não retroage para contratos anteriores e o crédito consignado está excluído do rol de dívidas sujeitas à repactuação compulsória. Não restou comprovada violação ao mínimo existencial, requisito para a concessão da tutela. Não estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência. Custas recolhidas, ID 78107469. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade. Conheço do recurso. Nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O Tema 1085/STJ estabelece: ““São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que a limitação de descontos de empréstimos bancários comuns a 30% da remuneração líquida não se aplica automaticamente, devendo ser analisada a situação concreta, especialmente quanto à preservação do mínimo existencial. A limitação pode ser excepcionalmente admitida quando comprovado o comprometimento do mínimo existencial e risco à dignidade da pessoa humana, mas, em regra, a suspensão dos descontos ou sua limitação antes da audiência de conciliação e da apresentação do plano de pagamento não encontra respaldo legal. “Em observância às normas trazidas pela Lei no 14.181/21, que versa sobre o superendividamento, compete ao magistrado analisar a situação específica de cada caso concreto, a fim de estabelecer um equilíbrio entre a liberdade de contratar, a função social dos contratos, os princípios da dignidade humana e do mínimo existencial. Tal equilíbrio deve observar as peculiaridades e circunstâncias de cada caso. Caso os descontos em folha de pagamento respeitem o limite legal, mas os descontos dos demais empréstimos resultem na retenção da integralidade do valor remanescente da remuneração do consumidor, reputa-se cabível o deferimento de tutela de urgência para garantir a proteção do mínimo necessário à subsistência do consumidor e da sua família. Tal orientação se dá considerando a função social do contrato, a boa-fé objetiva e o princípio da dignidade da pessoa humana, sobrepostos ao da liberdade contratual, que é relativizado no atual sistema jurídico.” Acórdão 1875726, 0703432-77.2024.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/06/2024, publicado no DJe: 27/06/2024. O rito especial da Lei do Superendividamento, Lei 14.181/2021, prevê, como regra, a realização de audiência de conciliação global com todos os credores, oportunidade em que o devedor apresenta plano de pagamento. A antecipação de tutela para limitar descontos antes dessa fase é medida excepcional e deve ser fundamentada em prova robusta de risco ao mínimo existencial. “Incabível a limitação percentual de descontos de empréstimos antes mesmo da realização de audiência conciliatória, oportunidade em que o agravante apresentará o plano de pagamento de dívidas. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1414942, 07009303920228070000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, julgado em 20/4/2022). “Em regra, os descontos decorrentes de débitos para pagamento de cartão de crédito ou de empréstimos pessoais com desconto sobre o saldo de conta corrente, não podem ser limitados, sob o argumento de superendividamento, no julgamento de agravo de instrumento.” (Acórdão 1891739, 07125074320248070000, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, julgado em 11/7/2024). No caso dos autos, a decisão agravada suspendeu a exigibilidade de todos os débitos de empréstimos, inclusive em execução, antes da realização da audiência de conciliação e da apresentação do plano de pagamento, sem demonstração inequívoca de que os descontos comprometeriam o mínimo existencial da agravada. A limitação ou suspensão dos descontos deve ser medida excepcional, cabível apenas quando comprovado, de forma robusta, que a manutenção dos descontos compromete a subsistência digna do consumidor, o que não restou evidenciado de plano nos autos. Além disso, a sistemática da Lei 14.181/2021 privilegia a negociação coletiva e a repactuação global das dívidas, sendo a tutela de urgência para suspensão dos descontos medida de exceção, a ser adotada apenas diante de risco concreto e imediato ao mínimo existencial. Ante o exposto, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC e em consonância com a jurisprudência do TJDFT, defiro o pedido de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, restabelecendo a exigibilidade dos débitos de empréstimos bancários comuns até a realização da audiência de conciliação e a apresentação do plano de pagamento, ressalvados os descontos de empréstimos consignados, que permanecem regidos por legislação específica. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões.